Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751884-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 23703692), interposta por BANCO BMG SA, em face da sentença (ID 21215244), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal n° 0751884-46.2019.8.07.0016, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos por BANCO BMG S/A em face da execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Em face sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, §3o, I, do CPC. Junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução fiscal. (...) A sentença foi proferida em 29/09/20 (ID 23703684). O Apelante não demonstrou, em seu recurso, a tempestividade da interposição, não demonstrou a data em que tomou ciência da sentença, bem como a data de publicação da decisão. A apelação ID 23703692, foi interposta em 05/11/2020, subscrito eletronicamente por advogado substabelecido (ID 23703150), em 09/09/2019, por advogada constituída nos autos, conforme procuração ID 23703149, válida até 31/12/2019. Contrarrazões ID 23703698. É o relatório. Ao demonstrar a admissibilidade do recurso, a parte Apelante alega que a interposição é tempestiva. Não vislumbro o cabimento do recurso de apelação ID 23703692, interposto em 05/11/2020, tendo em vista, ao menos nessa análise preliminar, não restar demonstrada sua tempestividade, já que a sentença foi proferida em 29/09/20 e o Apelante não demonstrou a data em que tomou ciência da decisão. Ademais, a procuração (ID 23703149) contida nos autos era válida até 31/12/2019, data que condiciona a validade do substabelecimento (ID 23703150) e a regularidade dos atos subsequentes praticados por advogados sem poderes para tanto. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso, com a comprovação da data em que tomou ciência da sentença e a data de publicação do ato judicial apelado. No mesmo prazo deverá regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021 12:09:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador